Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021592-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESMERALDO PINTO DE MIRANDA - CPF: 207.700.221-20 (APELANTE), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.

4 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

5 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

6 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

7 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ESMERALDO PINTO DE MIRANDA E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública 1021592-21.2016, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e decretou a nulidade do Ato
n. 708/97
, que conferiu a Esmeraldo Pinto de Miranda estabilidade excepcional e subsunção ao regime estatutário, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio.

O Magistrado
a quo
condenou o Requerido Esmeraldo Pinto de Miranda
nas custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato
Grosso, uma vez que são isentos
. (Id.1021592).

Irresignados, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Esmeraldo Pinto de Miranda apelaram.

Assembleia Legislativa do Estado de Mato

Grosso
argui preliminarmente ocorrência da prescrição para o ajuizamento da Ação Civil Pública, e decadência vez que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas.

Defende a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT vez que segundo a Corte Suprema, resta consolidada a situação jurídica de servidores aposentados que preencheram os requisitos para aposentadoria.

Afirma que a decisão primeva ao desfazer ato administrativo praticado a mais de 16 (dezesseis) anos, violou regras constitucionais e infraconstitucionais que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado e dignidade da pessoa humana pois muitos, pela idade, estado de saúde e qualificação profissional, não conseguirão outro emprego.

Frisa que o desligamento abrupto e em massa dos servidores efetivados de forma irregular entraria em rota de colisão com os princípios da eficiência e continuidade dos serviços públicos.

Afirma que a decisão que anulou ato que concedeu estabilidade excepcional a margem do disposto no artigo 19 do ADCT violou a Constituição Federal, Leis Federais e Leis Estaduais.

Por fim, requer o conhecimento do recurso, acolhimento da preliminar e no mérito provimento integral reformando na totalidade a sentença vergastada. (Ids.

3320782 a 3320783).

Esmeraldo Pinto de Miranda
, argui preliminarmente decadência do direito.

Ocorrência da estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Destaca afronta a segurança jurídica e legalidade do ato que concedeu estabilidade a apelante que ingressou no serviço público há mais de 16 (dezesseis) anos desde a edição do Ato 432/02, tornou a situação irreversível, convalidando seus efeitos por ausência de má-fé, enriquecimento ilícito ou dolo.

Defende a legalidade do ato combatido. Postula pelo recebimento do recurso, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, acolhimento da preliminar e no mérito pelo provimento para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos. (Ids.3320784 a 3320785).

Em contrarrazões o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento dos recursos.

(Ids 3320787 a 3320788).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos. (Ids. 3784566 a 3784571).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Em suas razões recursais, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e

Esmeraldo Pinto de Miranda, suscitam, preliminarmente, a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do Ato Administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
, isso porque, o ato reclamado, entrou em rota de colisão com preceitos constitucionais.

Razão não assiste aos apelos.

De início se nota que a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir o ato administrativo – Ato n. 708/97
,
que concedeu estabilidade em cargo público de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1.
A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.
3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei).

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017
) 3. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária”
. (N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)” (Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito às preliminares suscitadas
pelos Apelantes sobre decadência e prescrição.

É como voto.

VOTO – (MÉRITO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anoto que por possuírem fundamentos semelhantes, os Recursos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Esmeraldo Pinto de Miranda serão analisados conjuntamente.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Apelante Esmeraldo Pinto de Miranda postula pela concessão da gratuidade ao acesso à justiça.

Pois bem.

De antemão, considerando que o pedido de concessão da gratuidade da justiça ainda não fora apreciado, entende-se que foi deferido tacitamente o benefício, conforme entendimento firmado por este Sodalício (
ex vi RAC 0011801-70.2013.811.0002, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 10/10/2018
) e pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. 1.
A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração. 2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da

assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência. 3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência.”
(AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016)” (Destaquei)

Desse modo, uma vez requerido o benefício na petição de interposição do recurso (ID 3320785) e não tendo sido analisado, resta configurado o deferimento tácito da justiça gratuita.

Com efeito, cabível a concessão do pleiteado benefício da gratuidade processual ao recorrente, também em homenagem à promessa constitucional da prestação de jurisdição.

Ante o exposto,
DEFIRO
, pois, o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante

Esmeraldo Pinto de Miranda.

DOS RECURSOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE ESMERALDO PINTO DE MIRANDA.

Em análise ao mérito dos recursos, tem-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Esmeraldo Pinto de Miranda, visando a declaração de nulidade dos Atos Administrativos que o enquadraram no regime estatutário e concederam estabilidade excepcional e efetividade no serviço público, exarados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, de forma contrária ao disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – ADCT.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública 1021592-21.2016, proposta pelo Ministério Público Estadual e decretou a nulidade do Ato n. 708/97, que conferiu a Esmeraldo Pinto de Miranda estabilidade excepcional e subsunção ao regime estatutário, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio.

Nas razões de recorrer, tanto a ALMT, quanto o servidor em questão, defendem a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, e que ao anular o Ato Administrativo praticado a mais de

16 (dezesseis) anos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e eficiência na continuidade do serviço público.

O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o Ato Administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei
.”

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direto e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

Ocorre, entretanto, que no caso concreto, a declaração de estabilidade excepcional pelo Ato no 708/97 não obedeceu aos requisitos do art. 19 da ADCT, afrontando, consequentemente, o art. 37, § 2o, ambos da Constituição Federal, pois, na sua ficha funcional há a informação de que

Esmeraldo Pinto de Miranda adentrou aos quadros daquela casa de leis em 1o/04/1986 (Ato n. 082/86 de 04/04/86), nomeado para o exercício do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete Parlamentar. ( Id.3320722).

Vê-se que a declaração de estabilidade excepcional pelo Ato no 708/97 não obedeceu aos requisitos do art. 19 da ADCT, tampouco do art. 37, II, da CF, afrontando, consequentemente, o art. 37, §2o, ambos da Constituição Federal, pois, conforme se denota da ficha funcional acostada no processo, o réu Esmeraldo Pinto de Miranda exerceu cargo em comissão de 1o/04/1986 a 30/9/87, tempo esse que não pode ser computado para fins de estabilidade, ante a vedação expressa do art. 19, 2§, do ADCT, além do que, houve interrupção no tempo de serviço, uma vez que foi contrato sob o regime da CLT em 1o/4/1988, assim, na data da promulgação da Constituição Federal, o réu Esmeraldo Pinto de Miranda não contava com pelo menos 5 (cinco) anos, contínuos, de serviço público prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Considerando que fora averbado no controle de vida funcional do réu Esmeraldo Pinto de Miranda em 11/08/1997 – Port. 150/97 (Id. 4277622 – autos de origem) o tempo de serviço prestado por ele no período de 01/04/1982 a 31/03/1986 na Prefeitura Municipal de Salto do Céu-MT e diante do alegado pelo Ministério Público de que a certidão de tempo de serviço (documento acostado pelo Ministério Público Id. – 4277622 – autos de origem) emitida pelo referido Órgão é falsa, deve ser levantada tal questão.

Em que pese o documento público gozar de presunção de veracidade, esta presunção não é absoluta, sucumbindo mediante prova robusta em sentido contrário, o que ocorre in casu.

Verifica-se do teor do ofício no 262/2015, oriundo da Prefeitura Municipal de Salto do Céu-MT, a informação de que em relação ao réu Esmeraldo Pinto de Miranda, “...
após busca nos Livros de Registros do período em questão não foram localizados os registros funcionais do mesmo
” (Id. 4277604 – autos de origem).

Observa-se dos dados oriundos do Cadastro Nacional de Informações Sociais ( Ids. 4277605 e 4277607 – autos de origem) que não há nenhuma relação previdenciária entre o Apelante Esmeraldo Pinto de Miranda e a Prefeitura Municipal de Salto do Céu– MT no período de 01/04/1982 a 31/03/1986.

Destarte, considerando que os Apelantes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Esmeraldo Pinto de Miranda em nenhum momento juntaram documentos comprobatórios que corroborem com as informações prestadas na certidão de tempo de serviço confeccionada pela Prefeitura Municipal de Salto do Céu-MT (Id. 4277622), tampouco fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, reconhece-se como falsa a Averbação de Tempo de Serviço prestado pelo Apelante no período de 01/04/1982 a 31/03/1986 na Prefeitura Municipal de Salto do Céu-MT.

Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que o Apelante, não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT, vez que o artigo em testilha, se refere ao tempo de serviço prestado em um só ente público, seja ele federal, estadual ou municipal que garanta ao servidor a sua estabilidade excepcional e não aquele prestado em várias entidades públicas como na hipótese.

Nesse sentido, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pelo Apelante

Esmeraldo Pinto de Miranda, esta não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa.

Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público
por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Além disso, a estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT)
não se confunde com a efetivação
, não sendo esta garantida ao servidor ora estabilizado, não podendo ele, portanto, ser investido em cargo ou enquadrado em carreiras.

Portanto, inconteste que o Ato Administrativo foi praticado em desconformidade com a Constituição Federal.

Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT
.
2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3.
Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados
. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011)” [Destaquei]

Nesse sentido é o posicionamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito

Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.
(N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).” [Destaquei]

“ REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.
Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.
(N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019” – (Destaquei)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência do Apelante no mesmo órgão, o Ato que concedeu ao servidor a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.

É nesse sentido que aponta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, transcreve-se:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima.
É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.
(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).” [Destaquei]

A propósito esta Corte de Justiça já decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO
– RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 -
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 3 -
À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.

4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade . 5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público
. 6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.
(N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019).” (Destaquei)

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ressalto, por oportuno, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor não produzirá a extinção do seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

De igual modo, a contribuição ao regime de previdência próprio e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares suscitadas
, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos por

Esmeraldo Pinto de Miranda
e

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021